Tribunal: TJDFT
Processo: 0746892-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746892-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Com amparo no princípio da não surpresa, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cabimento do presente recurso, notadamente quanto à matéria nele veiculada que não fora submetida previamente à apreciação do Juízo da origem, configurando seu ineditismo possível supressão de instância. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator